Tribunal: STF
Processo: Ext 595
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO. TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
ENVOLVENDO REMESSAS DE COCAINA DO BRASIL PARA A ALEMANHA E SUICA.
IRRELEVÂNCIA QUANTO A CONCORDANCIA DO EXTRADITANDO. PRESUNÇÃO DE
INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PERSECUTIO CRIMINIS NO BRASIL
E DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELA SUICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E
EXTRATERRITORIAL. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL.
           A CONCORDANCIA DO EXTRADITANDO NÃO JUSTIFICA SEJA
SUPRIMIDO O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO, REGIDO POR NORMAS DE
ORDEM PÚBLICA.
           O EXTRADITANDO, NACIONAL DA REPUBLICA REQUERENTE, FOI
PROCESSADO POR INTRODUÇÃO E VENDA NA ALEMANHA E NA SUICA DE COCAINA,
REMETIDA DO BRASIL, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 1991 E
MAIO DE 1992, O QUE LEGITIMA, PELA PROXIMIDADE CRONOLOGICA E NATUREZA
DO DELITO, A PRESUNÇÃO DE INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO, ADMITIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA E NECESSARIA, NA HIPÓTESE, EM RAZÃO DA FALTA DE
JUNTADA DO TEXTO LEGAL PERTINENTE.
           FIRMA-SE, PELO PRINCÍPIO DA UBIQUIDADE, ADOTADA NAQUELA
REPUBLICA, A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE SUA JUSTIÇA, QUANTO AO
TRAFICO QUE RESULTOU NA VENDA DE DROGA EM BERLIM E KARLSRUHE, BEM
COMO EM BERNA, EM VIRTUDE, NESSE ÚLTIMO CASO, DE A INTRODUÇÃO NA
SUICA TER OCORRIDO A PARTIR DA ALEMANHA.
           A COMPETÊNCIA EXTRATERRITORIAL, QUANTO AO TRAFICO
ENVOLVENDO APENAS O BRASIL E A SUICA, E DE SER RECONHECIDA,
CONSIDERANDO NÃO APENAS O PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL (ART. 7.,
II, A, DO CP), MAS ESPECIALMENTE A CONJUGAÇÃO DE VARIOS OUTROS
FATORES, COMO A CONEXAO ENTRE OS DELITOS, A IMPOSSIBILIDADE DE O
ACUSADO -- DE NACIONALIDADE ALEMA -- SER EXTRADITADO PARA RESPONDER
POR TAIS FATOS PERANTE A JUSTIÇA SUICA, E A CIRCUNSTANCIA DE NÃO TER
ESTA CONFEDERAÇÃO FORMALIZADO PEDIDO QUE PUDESSE CONCORRER COM O
PRESENTE.
           A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO BRASIL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE
QUALQUER MEDIDA DE PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AOS FATOS, CEDE A DA
REPUBLICA REQUERENTE, ONDE, NO CURSO DO PROCESSO, FOI DECRETADA A
PRISÃO PREVENTIVA DO EXTRADITANDO.
           REQUISITOS CONFIGURADOS, INCLUSIVE NO TOCANTE A PROMESSA
DE RECIPROCIDADE (ART. 91 DA LEI N. 6815/80).
           PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.